Tribunal: TJPA
Processo: 0802021-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802021-17.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO HELDER FERREIRA DE SOUSA

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA, CADMO BASTOS MELO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME AINDA NÃO RECEBIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que confere competência ao relator para indeferir de plano, petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, como
in casu
;

2. Ratifica-se o pronunciamento monocrático que deixou de conhecer do
habeas corpus
quando as teses elencadas na impetração não foram alvos de deliberação pelo magistrado acoimado de coator, sendo que a queixa-crime sequer fora recebida, circunstância que impede a manifestação desta Corte de Justiça, evitando-se com tal medida a atuação em indevida supressão de instância, com a inversão da ordem processual legal, e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por Francisco Helder Ferreira de Sousa, através dos
ilustres advogados Drs.
Cadmo Bastos Melo Junior e Luiz Gustavo Dias Ferreira
,
em face da decisão monocrática contida na Id. 4706853, que não conheceu da ordem impetrada para trancamento da ação penal
.

Em suas razões sustentam, em síntese, que os argumentos deduzidos no
writ
não foram considerados por este relator e, ainda, que o indeferimento da inicial viola o direito à prestação jurisdicional por desrespeito ao princípio da colegialidade.

Por fim, requerem o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática, com o fim de conhecer e conceder o
writ
, conforme os termos da inicial.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Inicialmente, manejado o presente agravo regimental, nos termos do artigo art. 266 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tempestivamente, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a hipótese é de conhecimento.

Preliminarmente, quanto ao argumento de que falta competência ao relator para proferir decisão unipessoal em tais situações, esclareço que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Assim autoriza o artigo 133, inciso IX, do Regimento Interno deste e. Tribunal:

Art. 133. Compete ao relator:

(...).

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

Quanto ao mérito, entretanto, afirmo, de forma segura, que a decisão atacada dever ser integralmente mantida. Isso porque, em que pesem as considerações trazidas pela defesa, os argumentos utilizados para não conhecer do
writ
pela via monocrática está plenamente amparada pela legislação e jurisprudência pertinente.

A fim de delimitar a controvérsia, colaciono os fundamentos elencados na decisão por mim proferida na Id. 4706853, que não conheceu do
habeas corpus
,
in verbis
:

“[...].

Conforme se depreende dos documentos trazidos com a impetração, a queixa-crime em questão não foi recebida pelo juízo, tendo sido apenas designada audiência de conciliação para o dia 03/12/2020, que não ocorreu em razão do deferimento de diligências solicitadas pelo Ministério Público, tendo sido remarcada para 05/05/2021, conforme abaixo transcritas:

“(...)

II) Após despacho de fls. 84, o qual indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e determinou a juntada de procuração conforme os requisitos do Art. 44, do CPP, o que prontamente cumprido às fls. 85/86, foi designada audiência para tentativa de conciliação para o dia 03 de dezembro de 2020, nos termos do Art. 520, do CPP, não sendo ainda recebida a presente Queixa-Crime.

‘Defiro o requerimento contido na petição de fl.115, o qual encontra-se devidamente justificado, razão pela qual designo o dia 05/05/2021 às 09:30h como nova data para audiência de conciliação.’

Diante desse cenário, inexiste, na espécie vertente, iminência de constrangimento à liberdade de locomoção do paciente.

O pretendido trancamento da queixa-crime, por ausência de justa causa, somente tem lugar depois da regular formalização da relação jurídico-processual, quando o julgador delibera pelo recebimento da queixa-crime.

Ora, o feito tramita ainda na fase preliminar, razão pela qual o juiz da causa apenas estabelece o controle meramente formal do processo, como atos de representação e observância às etapas do rito procedimental, sem, contudo, avançar sobre a análise meritória da ação penal proposta, cujo exame apenas se inicia por ocasião do juízo de sua admissibilidade.

Assim, enquanto não for recebida a queixa-crime, data venia, descabe cogitar da existência de ato coator a justificar a concessão da ordem de habeas corpus objetivando o trancamento da queixa crime ou de ação penal privada que sequer foi instaurada.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

PROCESSUAL PENAL - RECURSO DE HABEAS CORPUS - CALUNIA - AÇÃO PENAL PRIVADA - TRANCAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Não tendo ainda sido recebida a queixa, não há que se falar em constrangimento ilegal dado que não estabelecida a relação processual.

2. Recurso improvido.

(STJ. RHC 4.627/RJ, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, SEXTA TURMA, julgado em 29/08/1995, DJ 26/02/1996, p. 4087)

1. Não há que se falar em trancamento de ação penal privada subsidiária da pública se a queixa-crime não foi recebida pelo Tribunal de origem, não havendo, portanto, ato coator a causar constrangimento ilegal ao paciente.

2. Habeas corpus não conhecido.

(STJ. HC 28.991/RO, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJe 09/02/2009)

HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FASE PRÉ-PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA. ACORDO ENTABULADO. NEGAR SEGUIMENTO.

1. No processo por crime de injúria, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá as partes oportunidade para se reconciliarem, nos termos do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. A audiência de conciliação trata-se de fase pré-processual, ou seja, antes do recebimento da Queixa, razão pela qual não há que se falar em trancamento de ação penal nesta fase, eis que a ação ainda não está instaurada formalmente.

3. Se na audiência de conciliação as partes estabeleceram acordo de entendimento, a queixa será arquivada.

4. Negado seguimento ao habeas corpus.

(TJDFT. Acórdão 1160207, 07030099320198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

À vista do exposto, não configurada qualquer das hipóteses de ilegalidade ou abuso de poder (art. 648 do CPP) que dê ensejo à concessão da ordem de ofício, não conheço do habeas corpus.” [sic]

Consoante ficou assentado na decisão agravada, a queixa-crime sequer fora recebida, sendo que a análise da matéria neste momento processual mostra-se prematura, porquanto não houve instauração da ação penal, a qual poderá ou não acontecer (art. 395, do CPP), de modo que a manifestação deste colegiado,
in casu
, configuraria supressão de instância, com a inversão da ordem processual legal e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No tocante à alegação da defesa de ausência de apreciação, pelo magistrado singular, das teses arguidas,
data venia
, é de bom alvitre ressaltar que
“o habeas corpus não é o meio adequado para compelir outro órgão judiciário a agilizar julgamento”
(TJGO, HC nº 174261-25.2017.8.09.0000, Rel. Des. Itaney Francisco Campos,
in
DJE de 28/08/2017).

Por fim, cabe acrescentar que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, confira-se elucidativo precedente assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. ATO JUDICIAL DEVIDAMENTE MOTIVADO.

Inexistindo fato novo, não só porque o Agravante apenas reiterou os fundamentos da petição inicial do
Habeas Corpus
, mas também porque o ato judicial que foi impugnado está devidamente motivado, nega-se provimento ao Agravo Regimental. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJGO, HC nº 5146580-87.2020.8.09.000, Rel. Dra. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade,
in
DJE de 09/06/2020).

À vista do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 19/04/2021